Tribunal: TJES
Processo: 5006789-57.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006789-57.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALESSANDRO JOSE DA SILVA

AGRAVADO: ARMISTRONG TRAVAGLIA AMBROSIO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VERBA SALARIAL. QUANTIA ABAIXO DE 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, X, DO CPC. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Não há que se falar em intempestividade da impugnação apresentada pelo agravante nos autos originários, diante da oposição de embargos declaratórios contra a decisão que determinou o bloqueio de bens, interrompendo o prazo para manifestação
.

2. Na esteira do entendimento do e. STJ, “[...]a abrangência da regra
do art. 833, X, do CPC/2015 se estende a todos os numerários poupados pela parte executada, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, não importando se depositados em poupança, conta-corrente, fundos de investimento ou guardados em papel-moeda, autorizando as instâncias ordinárias, caso identifiquem abuso do direito, a afastar a garantia da impenhorabilidade.[...]” (AgInt nos EDcl no AREsp 1323550/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 30/09/2021)

3. No caso dos autos,
os documentos indicam que os valores bloqueados, da ordem de R$5.829,90, são compatíveis com a hipótese de impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, cuja finalidade é a proteção do mínimo patrimonial necessário à subsistência do devedor.

4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.

Vitória, 18 de agosto de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5006789-57.2025.8.08.0000

Agravantes:

Alessandro José da Silva e outra

Agravado:

Armistrong Travaglia Ambrosio

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Alessandro José da Silva e outra contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada por Armistrong Travaglia Ambrósio, que rejeitou a impugnação à penhora realizada, sob o fundamento de intempestividade da manifestação defensiva, nos termos do art. 854, § 3º, do CPC. (ID.
66941166)

Inconformado, o agravante sustenta basicamente que a impugnação protocolada (ID 49928155) seria tempestiva, pois houve oposição de embargos de declaração à decisão de bloqueio, o que interromperia o prazo recursal. Além disso, argumenta que os valores constritos estavam
“[...]depositados em conta de investimento, com o objetivo de preservar o mínimo patrimonial[...]”
, estando protegidos pela regra de impenhorabilidade do art. 833, X, do CPC, por se tratar de montante inferior a 40 salários-mínimos. Por fim, requereu a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada. (ID. 13486436)

Por meio da decisão ID. 13582394 deferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Contrarrazões, pela incolumidade da decisão. (ID. 14221443)

É, no que importa, o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória, 16 de julho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese versa sobre agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada por Armistrong Travaglia Ambrósio, rejeitou a impugnação apresentada pelo recorrente à penhora realizada, sob o fundamento de intempestividade da manifestação defensiva, nos termos do art. 854, § 3º, do CPC. (ID.
66941166)

O agravante pretende a reforma da referida decisão, alegando basicamente que a impugnação protocolada (ID 49928155) seria tempestiva, pois houve oposição de embargos de declaração à decisão de bloqueio, o que interromperia o prazo recursal. Além disso, argumenta que os valores constritos estavam
“[...]depositados em conta de investimento, com o objetivo de preservar o mínimo patrimonial[...]”
, estando protegidos pela regra de impenhorabilidade do art. 833, X, do CPC, por se tratar de montante inferior a 40 salários-mínimos. (ID. 13486436)

Ao proferir a decisão ID. 13582394 entendi por bem deferir o pedido de atribuição de efeito suspensivo e agora, quando da análise do mérito recursal, não vejo como exercer juízo diverso.

Ocorre que, de fato, contra a decisão que determinou o bloqueio de bens dos agravantes (ID. 39244758) foram opostos embargos de declaração (ID. 39698411) que interrompeu o prazo para manifestação dos peticionantes, diante de dúvidas justificadas acerca das medidas adotadas pelo juízo. Como o integrativo foi apreciado em 21/08/2024
(ID. 48811028) e antes de qualquer intimação a impugnação à penhora foi manejada pelos agravantes em 03/09/2024 (ID. 49928160), não há que se falar em intempestividade como alegado pelo Magistrado singular.

Além disso, os documentos indicam que os valores bloqueados, da ordem de R$5.829,90, são compatíveis com a hipótese de impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, cuja finalidade é a proteção do mínimo patrimonial necessário à subsistência do devedor.

A propósito, segundo a orientação jurisprudencial proveniente do e. STJ,
“[...]a abrangência da regra do art. 833, X, do CPC/2015 se estende a todos os numerários poupados pela parte executada, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, não importando se depositados em poupança, conta-corrente, fundos de investimento ou guardados em papel-moeda, autorizando as instâncias ordinárias, caso identifiquem abuso do direito, a afastar a garantia da impenhorabilidade. Desta forma, estando a decisão recorrida em discordância com o entendimento jurisprudencial firmado por esta Corte, acerca da extensão da regra prevista no art. 833, X, do CPC/2015, deve ser mantida a decisão agravada, que deu parcial provimento ao recurso especial somente para determinar a impenhorabilidade dos valores depositados em aplicações financeiras, até o limite de quarenta salários mínimos.[...]” (AgInt nos EDcl no AREsp 1323550/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 30/09/2021)

Pelo exposto, dou provimento ao recurso para, reformar a decisão agravada e acolher a impugnação oportunamente apresentada nos autos originários, a fim de reconhecer a impenhorabilidade da quantia de
R$5.829,90 (cinco mil, oitocentos e vinte e nove reais e noventa centavos) e determinar sua restituição ao agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 18.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.